Tribunal: TJDFT
Processo: 0701556-53.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701556-53.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIAS BEZERRA DE MOURA REPRESENTANTE LEGAL: VIVIANE SILVA DE MOURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra a decisão proferida nos autos do processo no 0756005-44.2024.8.07.0016 que indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava sua internação em leito de UTI. Ocorre que a Defensoria Pública peticionou nos autos informando que a agravante foi internado em leito de UTI (ID 61242576). Logo, ante a perda superveniente do objeto da demanda, que tinha por finalidade apenas a transferência do autor para leito de unidade de terapia intensiva fechada, resta prejudicado o presente recurso. Diante do expendido, JULGO PREJUDICADO o presente Recurso de Agravo pela perda superveniente do seu objeto, no inciso XV do artigo 11 do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito